Tribunal: TJSP
Processo: 1006171-68.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Regime de sucumbência corretamente estabelecido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006171-68.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JOILSON DE SOUZA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1006171-68.2019 – SÃO VICENTE.
Apelante: Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Apelado: Joilson de Souza Oliveira.
Interessada: IBI Promotora de Vendas Ltda.
Juiz: Thiago Gonçalves Alvarez.
Voto 23.842
REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO
Limitação da taxa de juros
Cabimento, nas especiais circunstâncias
Taxas
exigidas
que
se
apresentaram
abusivas

Observância da taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN na época da contratação Regime de
sucumbência corretamente estabelecido Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 135/142, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por
dano moral, movida pelo apelado à corré IBI Promotora de Vendas Ltda. e
parcialmente procedente em face da corré/apelante Portocred S/A Crédito,
Financiamento e Investimento honorários advocatícios de R$2.500,00, a
cargo do autor, observada justiça gratuita certo que a Portocred responde
pela verba honorária de 10% do valor atualizado da causa.
Diz-se que o apelado continua inadimplente e não depositou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
3
Juízo o valor que entende devido pelas parcelas contratadas, de maneira que
não era hipótese de obstar inscrição de seu nome em cadastro de restrição,
pelo quanto efetivamente devido. Argumenta que a taxa média de mercado
não é aquela apontada na sentença, no período da contratação, mas percentual
superior. Não era hipótese de limitar taxa de juros, porque não discrepantes,
em substância, da média. A aludida taxa é o preço do financiamento e
envolve o risco do inadimplemento com o que não se pode considerar ilegal
os juros cobrados. Com a demonstração da legalidade da contratação, não há
se falar em compensação de valores e/ou restituição. Quanto aos honorários,
há de se observar certa moderação, já que se cuidou de demanda simples, de
maneira que o percentual deve ser minorado (fls. 145/154).
Veio resposta (fls. 160/168).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente procedente
em face da corré apelante e por meio da qual o autor pugnou pela adequação
da taxa de juros, bem assim condenação da ré a responder pelo prejuízo moral
daí advindo.
Em linhas gerais, sabe-se que as instituições financeiras, que
integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do
Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado,
o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava
imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
4
regulamentasse do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada
definitivamente a questão. Assim, nada haveria de ilegal.
Nas especiais circunstâncias, o autor realizou com a
financeira ré, em março de 2018, contrato de empréstimo pessoal para
obtenção do valor de R$2.620,95, com previsão de pagamento em 18
parcelas mensais de R$630,00 (fls. 16). No contrato, foi exigida taxa
mensal de juros remuneratórios de 17,53% ao mês e 594,43% ao ano (fls.
16, item III Condições do Empréstimo).
Examinando os juros remuneratórios cobrados em operações
similares
de
outras
instituições financeiras à época, conforme
informações (de livre acesso) no site do Banco Central do Brasil1, a taxa
média estava fixada em percentual bem inferior.
Óbvio que houve cobrança abusiva de juros, pois a taxa
contratual é maior que a taxa média da época, impondo obrigação iníqua
ao consumidor.
Lembre-se que há clara relação de consumo entre as partes e
essa condição contratual coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, na forma do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, demonstrada abusividade, há que ser admitida a revisão da
cláusula contratual.
1 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
5
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXAS MENSAL E ANUAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.061.530/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou
posicionamento no sentido de que: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto". 2. Tendo sido
demonstrada a abusividade pelo tribunal de origem, correto o
julgado que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
6
no julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de
que a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1
(um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa. 4. É
inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sedimentado em julgamentos submetidos à
sistemática do art. 543-C do CPC. 5. A reapreciação da
conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de
pactuação expressa da capitalização mensal de juros encontra
óbice, no caso concreto, nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. 6. Ausente o prequestionamento, até
mesmo de modo implícito, da questão relativa às taxas de
juros mensal e anual, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AREsp 506.909/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) (g.n.).
Observe-se que não se discute cobrança de juros em
desacordo com o contrato, mas apenas a abusividade do percentual que
foi cobrado nesse negócio jurídico à vista da taxa média de mercado.
Argumentos sobre ato jurídico perfeito, pacta sunt servanda e
princípio da boa-fé objetiva não levam a conclusão diversa.
Cumpre ressaltar que os juros remuneratórios devem ser
limitados à taxa média de mercado indicado pelo BACEN para contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006171-68.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto 23.842 - (fr)
7
da espécie (empréstimo pessoal não-consignado) na data do contrato, em
substituição à taxa de juros praticada pela financeira, o que deverá ser
apurado em liquidação de sentença.
Deve, assim, ocorrer recálculo das prestações do empréstimo
com aplicação de juros remuneratórios que devem ser limitados à taxa
média de mercado indicado pelo BACEN na época da contratação, com
devolução de eventual importância paga a maior pelo apelado de forma
simples ausente má-fé (isso, evidentemente, se for o caso e tudo a
depender dos cálculos que serão efetuados oportunamente o que, como
constou, será apurado em sede de liquidação).
Com relação à impossibilidade momentânea de inscrição do
nome do autor em cadastro restritivo, correta a determinação da sentença
nesse sentido fl. 141, penúltimo parágrafo. Enquanto não cumprida a
determinação estabelecida na sentença e agora ratificada neste julgado, não se
fala em ocorrência de mora.
Por fim, considerando os pedidos formulados e o que aqui
definido, de se convir que ocorreu sucumbência recíproca, mas em
proporções distintas. Dessa maneira, está correta a disciplina da sentença a
respeito, certo que a verba honorária foi estabelecida em percentual sobre o
valor da causa, que não é elevado v. fl. 11. E, por fim, por força do art. 85, §
11, do CPC, aludida verba é majorada para 13% do valor atualizado da causa.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso